Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021419-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO CERRALVO - CPF: 399.951.638-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO PARA EMENDAR INICIAL A FIM DE COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DA MORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O despacho que determina a emenda da inicial, não possui conteúdo decisório.

Dessa forma, não havendo gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, acertada a decisão que não conheceu o recurso interposto, nos termos do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1021419-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADO:

RAFAEL APARECIDO CERRALVO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 183394657), que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento está equivocado, alegando que “
os motivos ensejadores do deferimento da medida foram exaustivamente especificados durante todo o corpo do agravo de instrumento
” (sic).

Sustenta que “
o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520)
” (sic).

Defende que “
a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC foi afastada haja vista as urgências e os riscos de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação a serem sofridos pela instituição financeira, razão pela qual buscou-se a interposição do presente recurso em defesa de seus direitos, devidamente amparados na legislação e na jurisprudência pátria
” (sic).

Menciona que
“o direito líquido e certo do agravante ao conhecimento do recurso, pois patente urgência. Assim, se mantida a r. decisão tem-se por manifesto e iminente o risco de grave lesão da agravante pelas razões expostas”
(sic).

Diante do que expôs, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Pois bem. Conforme bem explanado na decisão ora combatida, o recurso não fora conhecido por ter o agravante se insurgido contra mero despacho do juízo
a quo
,
proferido nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)

Apesar de a autora, tenha encaminhado a notificação ao endereço constante no contrato de celebrado, fato é que a correspondência foi devolvida, pelo motivo de “ausente” de modo que, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor. Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, para a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpra-se”.
(Id. 182014668).

Infere-se dos au
tos origem a determinação da parte autora para emendar a inicial, a fim de comprovação da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A despeito das alegações do agravante de que se trata de despacho com cunho decisório que pode lhe gerar prejuízo, não vislumbro tal elemento nos autos capaz de alterar o entendimento já adotado,
pois, no caso, o juízo
a quo apenas determinou a emenda à inicial, não fazendo
qualquer análise sobre a questão aventada, se tratando de despacho de mero expediente.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“Dos despachos não cabe recurso”
).

A propósito nesse sentido já decidi:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
”
(AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
(Negritei)
.

Logo, a decisão agravada que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade não merece reparo.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023